Tribunal: TJMT
Processo: 1019845-86.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019845-86.2021.8.11.0000
PACIENTE: LAURO ROSA BUENO
IMPETRANTE: JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Lauro Rosa Bueno, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Narra que o paciente cumpre a pena unificada de 53 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado. Aduz em que 2.3.2017 o magistrado acoimado coator homologou procedimento administrativo disciplinar (PAD) movido pelo reeducando na unidade prisional e, por consequência, alterou a data-base para 8.6.2016.
Sustenta-se, no entanto, que o procedimento administrativo disciplinar não observou o rito do art. 400 do CPP c/c art. 17, § 3o, do Decreto Estadual n. 1899/2013, tampouco houve manifestação defensiva prévia à homologação. Verbera que foi postulada a reconsideração da decisão judicial, o que restou indeferido.
Assim, defendendo a possibilidade de manejo de habeas corpus substitutivo de agravo em execução, argumenta haver coação ilegal, ante a suposta nulidade do procedimento administrativo disciplinar, como também da decisão homologatória, por não ter ouvido previamente a defesa.
É o essencial.
É inconcebível o manejo do habeas corpus em substituição ao recurso de agravo em execução, porquanto não se pode vulgarizar o remédio constitucional do habeas corpus, como se fosse a solução para todos os males.
Assim, é preciso ter coerência, racionalidade e respeito às regras processuais, para que não seja vulgarizada um instrumento jurídico tão importante como o habeas corpus.
De todo modo, ressalte-se ainda que não há flagrante ilegalidade que justifique eventual concessão de ordem de habeas corpus de ofício.
O fato de o paciente ter sido ouvido no procedimento administrativo disciplinar antes das testemunhas não constitui nulidade absoluta (nem mesmo no procedimento judicial), sendo passível de reconhecimento apenas quando arguida oportunamente e demonstrado o prejuízo (STJ, AgRg no AREsp 1781483/AM, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021).
Outrossim, assim como nas hipóteses de citação no procedimento comum ordinário (art. 396-A, § 2o, CPP), citado o paciente no PAD, este permaneceu inerte, razão porque os autos foram encaminhados à Defensoria Pública (id 107822991, pág. 61), inexistindo nulidade neste aspecto, tampouco demonstração de prejuízo.
Assim, a Defensoria Pública exerceu a defesa do paciente no PAD, ofertando defesa preliminar, acompanhando o seu interrogatório e apresentando as alegações finais (id. 107822991 – págs. 63-75).
Por fim, havendo defesa técnica no procedimento administrativo disciplinar, é desnecessária nova manifestação da defesa antes da homologação do seu resultado pelo juízo, consoante tem compreendido o STJ (AgRg no HC 679.421/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021 e HC 394.392/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2017).
Em suma, além de não ser cabível o habeas corpus substitutivo, não há flagrante ilegalidade que justifique eventual implementação de habeas corpus de ofício.
Por tais razões, indefiro a petição inicial, extinguindo o feito, sem análise de mérito.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator